Tribunal: TJBA
Processo: 8077305-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077305-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ROBERTO ROBERTTI LUDUVICE RODRIGUES

Advogado(s)
:
LEONARDO DE GOIS MARCELINO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. BAIXA DE HIPOTECA SOBRE IMÓVEL QUITADO. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada na origem, determinando aos réus que procedam com a baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de tutela de urgência, determinar a baixa de hipoteca que recai sobre imóvel quitado pelo adquirente de boa-fé, quando o gravame foi firmado entre a construtora e o agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 308 do STJ, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. O adquirente de imóvel, de notória boa-fé, que cumpre o contrato de compra e venda quitando integralmente o preço, não pode ser prejudicado por relação jurídica estabelecida entre o financiador e a incorporadora.

4. No caso concreto, a própria empresa construtora emitiu declaração de quitação, reconhecendo que a unidade imobiliária adquirida pelo agravado foi devidamente quitada. Neste contexto, é descabida a manutenção da hipoteca sobre o bem imóvel.

5. O requisito do
periculum in mora
caracteriza-se pelo risco de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de demora na prestação jurisdicional. No presente caso, o extenso lapso temporal decorrido desde a quitação do imóvel (quase 9 anos) sem que tenha sido providenciada a baixa da hipoteca impede o autor de exercer legitimamente seus direitos dominiais, inclusive eventual alienação do bem a terceiros.

6. A multa cominatória e o prazo estipulados para cumprimento da medida revelam-se adequados e proporcionais à complexidade do ato a ser praticado.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 308/STJ; STJ, AgInt no AREsp nº 1411290/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01/06/2020; TJBA, APC nº 8009786-50.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 14/04/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077305-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada ROBERTO ROBERTTI LUDUVICE RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.